Tribunal: TJDFT
Processo: 0741439-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0741439-41.2024.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: CAROLINE FERREIRA BARBOSA DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por DISTRITO FEDERAL contra o v. acórdão exarado pela egrégia 8a Turma Cível sob o ID 68647635, que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo recorrente. A parte embargante, nas razões ofertadas sob o ID 69764985, sustenta que estariam configuradas omissões, contradições e obscuridades no v. acórdão recorrido. Argumenta estar configurada a omissão no acórdão ao não ter sido reconhecida a prejudicialidade externa ao fundamento de que a exigibilidade do título se encontra pendente de apreciação no Supremo Tribunal Federal em razão de possível afronta ao Tema 864, de modo que o sobrestamento do trâmite do cumprimento de sentença originário seria medida apta a evitar lesão ao erário. Aponta obscuridade na interpretação conferida à aplicação da taxa SELIC. Alega que o acórdão embargado não teria analisado adequadamente a possibilidade de anatocismo nos cálculos do cumprimento de sentença e que o método utilizado poderia resultar em cobrança indevida de juros, contrariando a jurisprudência consolidada sobre o tema. Destaca a necessidade de prequestionamento dos artigos 5o, XXXV, 93, IX, 169, § 1o, I, da Constituição Federal, 1.002, II, 1.023, § 2o, 489, §1o, IV e VI, 313, V, "a" do Código de Processo Civil e 21, I, da Lei Complementar 101/2000. Da análise dos embargos de declaração, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 18 de março de 2025 às 16:06:40. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora